Tribunal: TJMT
Processo: 1004089-42.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004089-42.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO PASSOS - CPF: 041.119.581-68 (AGRAVADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO NO CÁLCULO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença, proposto em desfavor do agravado por
Antonio Francisco de Passos
, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo executado e determinou que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para elaboração de novo memorial de cálculo, nos moldes delineados no
decisum
recorrido.

O agravante, afirma que trata-se de processo de execução movido contra o Estado de Mato Grosso. Entretanto, os cálculos trazidos aos autos revelaram excesso merecedor de impugnação, porém, o juízo
a quo
rejeitou a impugnação aos cálculos, mantendo intacto os cálculos do valor alvo da execução, contra o que é manejado o presente recurso de agravo de instrumento.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que Supremo Tribunal Federal, ao decidir a existência de repercussão geral no Recurso Extraordinário n.º 870947, assentou que, no julgamento das ADI ́s 4357 e 4425 não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei n.º 9494/97, no período compreendido entre o ajuizamento da demanda até a expedição do precatório.

Assevera que a correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE até a vigência da lei n.º 11.960/2009, em 30.06.2009, a partir de então, incide a Taxa Referencial - TR e o IPCA-E após a data de 25/03/2015.

Não houve pedido de efeito ativo ou suspensivo no presente recurso (Id. 2029781).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id. 2265057).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id. 2672662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença, proposto em desfavor do agravado por
Antonio Francisco de Passos
, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo executado e determinou que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para elaboração de novo memorial de cálculo, nos moldes delineados no
decisum
recorrido.

Pois bem. Primeiramente cumpre ressaltar que juros e correção monetária trata-se de matéria pública, razão pela qual poderá ser analisado neste momento.

O Supremo Tribunal de Federal fixou a seguinte tese:

“ (...) 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.09.2017.”
(destaquei)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29.06.2009, a partir da citação válida.

Dessarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.19, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ. Recurso parcialmente provido.”

(N.U 1010509-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020